Tribunal: TJMT
Processo: 1029773-50.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029773-50.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (EMBARGANTE), VITOR MELO RODRIGUES BROLIM - CPF: 037.011.591-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (EMBARGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (EMBARGANTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato eliminado de concurso público contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Instituto SELECON e, em reexame necessário, reformou sentença concessiva de segurança para denegar a ordem. A impetração original visava à anulação do ato que eliminou o impetrante da fase de exames médicos, com alegação de que houve entrega integral dos exames exigidos, inclusive toxicológico, e de que não havia previsão editalícia quanto à comprovação de tratamento da enfermidade identificada.

2. O acórdão embargado entendeu que a controvérsia envolvia matéria fática dependente de dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental, razão pela qual foi denegada a segurança. Os embargos sustentam omissões e contradições quanto à análise dos documentos e à motivação do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar de forma adequada (i) os documentos que comprovariam o cumprimento dos requisitos editalícios e (ii) a alegada inovação da motivação administrativa para eliminação do candidato do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão impugnado está suficientemente fundamentado e abordou os principais elementos da controvérsia, destacando a ausência de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória para aferir a aptidão do candidato e a regularidade do procedimento administrativo.

5. A referência à ausência de exame toxicológico foi utilizada apenas como reforço à conclusão de que a matéria é controversa e exige instrução mais aprofundada, sem que tenha havido chancela a eventual inovação de motivos.

6. Os documentos indicados nos embargos foram logicamente considerados, ainda que não individualmente mencionados, não configurando omissão relevante.

7. A pretensão do embargante visa à revaloração da prova e modificação do julgado, finalidade que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios.

8. As matérias jurídicas invocadas foram adequadamente enfrentadas sob a ótica da fundamentação adotada, inexistindo omissão quanto ao prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando a fundamentação do acórdão enfrenta de forma suficiente os elementos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI nº 1026232-78.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vitor Melo Rodrigues Brolim, advogando em causa própria, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1029773-50.2024.8.11.0002, por meio do qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON e, em sede de reexame necessário, retificada a sentença concessiva para denegar a segurança outrora concedida ao impetrante.

Na origem, o embargante impetrou mandado de segurança visando à anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para o cargo de Guarda Municipal, bem como à sua convocação para prosseguir nas demais fases do certame, especialmente para o exame psicológico designado para o dia 25/08/2024.

Alegou, em síntese, que fora considerado inapto na fase de exames médicos por “laudo odontológico incompleto e VDRL positivo sem comprovação de tratamento”, embora, segundo defende, tivesse apresentado todos os exames exigidos e não houvesse, no edital, previsão de obrigatoriedade de comprovação de tratamento da doença detectada.

O Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ao apreciar a impetração, concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame e assegurando-lhe o direito de ser convocado para as fases subsequentes do concurso, sob o fundamento de que a eliminação carecia de motivação adequada e não encontrava respaldo nas regras editalícias. Sentença essa submetida ao duplo grau obrigatório.

Irresignado, o Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON interpôs recurso de apelação, defendendo, em linhas gerais, que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, que o impetrante não teria atendido integralmente às exigências editalícias e que a decisão judicial não poderia substituir a avaliação técnica promovida pela banca examinadora. No mesmo contexto, o Município de Várzea Grande figurou como terceiro interessado, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença concessiva.

Ao apreciar o recurso, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento à apelação e, em sede de reexame necessário, retificou a sentença para denegar a ordem, assentando, em síntese, que a controvérsia acerca da aptidão do candidato, notadamente quanto à existência de enfermidade no momento da entrega dos exames e eventual cura, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, cuja prova deve ser pré-constituída.

Na fundamentação, consignou-se ainda que, ao analisar o recurso administrativo apresentado pelo candidato perante a banca examinadora, verificou-se que, na resposta administrativa, foi registrada como causa de indeferimento a “não entrega de exame toxicológico exigido em edital”, o que reforçaria a ausência de direito líquido e certo.

Sobreveio então a presente petição de embargos de declaração, na qual o embargante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, bem como invoca a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que os embargos também se prestam ao prequestionamento das matérias debatidas.

No mérito, alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Afirma que a decisão colegiada deixou de enfrentar de forma adequada os documentos constantes dos autos, especialmente: (a) o canhoto de entrega de exames médicos emitido pela própria banca examinadora, demonstrando que todos os exames teriam sido entregues (ID 1188937); (b) o exame toxicológico completo apresentado sob o ID 271188938; e (c) o relatório subscrito por médico infectologista, comprovando tratamento anterior da doença e a inexistência de atividade patológica atual, acostado no ID 271190858. Defende que tais elementos configurariam prova pré-constituída suficiente para afastar a premissa de necessidade de dilação probatória.

O embargante sustenta, ainda, que houve inovação de motivação por parte da banca examinadora, uma vez que a decisão originária que o considerou inapto teria se fundamentado exclusivamente em “laudo odontológico incompleto e VDRL positivo sem comprovação de tratamento”, ao passo que, na resposta ao recurso administrativo, passou-se a atribuir a eliminação à suposta ausência de entrega de exame toxicológico, criando-se novo fundamento não constante do ato administrativo originário.

Argumenta que o acórdão embargado, ao acolher essa nova motivação administrativa como razão suficiente para denegar a ordem, teria incorrido em contradição e violado o devido processo legal, o contraditório, o princípio da legalidade e a vedação à inovação de motivos do ato administrativo.

Aduz, ainda, que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilegalidade do ato de eliminação e a ausência de previsão editalícia quanto à exigência de comprovação de tratamento, teria analisado corretamente a prova produzida e conferido a adequada tutela ao seu direito, de modo que a reforma promovida pelo acórdão, sem apreciação detida dos documentos juntados, configuraria omissão relevante a ser sanada por meio destes embargos. Requer, por isso, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer a sentença concessiva da segurança.

Por fim, o embargante requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, em especial os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como sobre a jurisprudência citada na peça, para fins de prequestionamento, com vistas à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões do embargado (id. 30454889).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração, como cediço, têm cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal, ou ainda para corrigir erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de instrumento vocacionado à integração e ao esclarecimento da decisão, não à rediscussão do mérito ou à substituição da via recursal própria.

No caso concreto, não obstante o embargante invoque omissões e contradições, verifica-se, da leitura integral do acórdão embargado, que a decisão se encontra suficientemente fundamentada e enfrentou, de forma clara, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O fundamento central do julgado foi o reconhecimento de que a discussão instaurada pelo mandado de segurança não se limita à mera interpretação de cláusula editalícia, mas envolve a verificação fática da efetiva aptidão do candidato para o cargo, a existência ou não de enfermidade relevante à época da entrega dos exames, a comprovação de eventual tratamento e a própria regularidade do procedimento administrativo de aferição de sanidade, o que demanda produção de prova incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse contexto, concluiu-se que não havia direito líquido e certo comprovado de plano a amparar a concessão da segurança, razão pela qual se deu provimento à apelação e, em reexame, se denegou a ordem.

É certo que o voto embargado faz referência ao teor da resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato perante a banca examinadora, na qual se consignou a ausência de entrega de exame toxicológico previsto no edital.

Todavia, essa menção não constituiu o único e exclusivo fundamento da decisão, nem implicou acolhimento acrítico de eventual inovação motivacional. Ao contrário, a consideração desse dado administrativo foi utilizada para evidenciar que o próprio iter procedimental revela divergências e inconsistências quanto às razões da eliminação, ora apontando laudo odontológico incompleto e VDRL positivo sem comprovação de tratamento, ora mencionando a falta de exame toxicológico, o que reforça a conclusão de que a matéria, tal como posta, não se apresentava com a clareza e a certeza que o mandado de segurança exige.

Essa constatação, longe de representar omissão ou contradição, apenas reforça o raciocínio de que a solução do litígio exigiria aprofundamento probatório e análise detida de documentos, protocolos e eventuais falhas da banca, providência inviável na estreita via mandamental.

No que toca aos documentos apontados pelo embargante, cumpre registrar que o canhoto de entrega de exames (ID 1188937) e o laudo toxicológico juntado sob o ID 271188938, bem como o relatório subscrito por infectologista, constante do ID 271190858, foram objeto de consideração lógica pelo colegiado, ainda que não reproduzidos de forma exaustiva no corpo do acórdão.

O simples fato de não haver menção nominal a todos os IDs ou transcrição literal de seu conteúdo não caracteriza omissão, sobretudo quando a conclusão do julgado revela, em essência, que o conjunto probatório não se mostrava apto a afastar, de forma inequívoca, a necessidade de dilação probatória.

Ainda que se admita que o embargante tenha efetivamente apresentado exame toxicológico e relatório médico favorável, tais elementos, pelas circunstâncias em que foram produzidos e pela discussão travada sobre a motivação administrativa, não afastam, por si sós, a conclusão de que a controvérsia exige exame mais aprofundado sobre a regularidade do ato e das exigências editalícias, o que extrapola a cognição sumária própria do mandado de segurança.

Também não procede a alegação de contradição quanto à premissa da necessidade de dilação probatória. O acórdão embargado foi claro ao assentar que a aferição da condição de saúde do candidato no momento da entrega dos exames e a verificação do cumprimento integral das obrigações editalícias demandariam instrução probatória, sendo incompatível com o rito mandamental a realização de perícias, oitiva de testemunhas ou reconstrução detalhada de atos administrativos internos da banca. A juntada posterior de relatório médico pelo impetrante, em que pese demonstre seu esforço em comprovar tratamento e cura de eventual enfermidade, não converte, automaticamente, a controvérsia em questão de prova estritamente documental e incontroversa.

Ao contrário, reforça que o quadro fático é dinâmico e controvertido, o que justifica, ainda mais, a conclusão de que a via eleita não é adequada.

Quanto à alegada inovação de motivação pela banca, a discussão acerca da validade ou não de eventual alteração dos fundamentos administrativos, da existência de vício de motivação ou de nulidade decorrente desse proceder, é tema que, da mesma forma, exigiria exame aprofundado de documentos, regulamentos internos, cronologia de atos, eventuais explicações da banca e, em última análise, uma instrução que desborda do rito célere e documental do mandado de segurança.

O acórdão embargado, ao reconhecer essa limitação, não chancelou a inovação de motivação, mas apenas afirmou que o cenário revelado pelos autos não permite, sem incursões probatórias mais amplas, o reconhecimento de direito líquido e certo na via eleita.

Verifica-se, portanto, que o embargante se vale dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, buscando a reversão do resultado e o restabelecimento da sentença de primeiro grau, o que não se coaduna com a finalidade integrativa desse recurso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera reanálise do conjunto probatório ou à modificação do julgado por simples inconformismo da parte, admitindo-se efeitos infringentes apenas de forma excepcional, quando o próprio reconhecimento de omissão, contradição ou erro material conduzir, de modo necessário, à alteração do resultado, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é de se consignar que as questões relativas aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como às normas processuais que regem o mandado de segurança e à exigência de prova pré-constituída, foram devidamente examinadas sob a ótica da necessidade de dilação probatória e da suficiência da fundamentação do acórdão. A mera discordância do embargante quanto à interpretação adotada não revela ausência de enfrentamento da matéria, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

Diante desse panorama, não se constatando, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a ensejar a integração ou modificação do julgado, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos patronos do agravante, por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.” dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (N.U 1026232-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Vitor Melo Rodrigues Brolim, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025